Tribunal: TJMT
Processo: 1028697-25.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028697-25.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EZZE SEGUROS S.A. - CNPJ: 31.534.848/0001-24 (APELADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 03.831.403/0012-23 (APELANTE), JANAINA GASPARETTO MARONI - CPF: 918.952.609-06 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e empresarial. apelação cível. ação regressiva de ressarcimento. denunciação à lide. seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga (rctr-c). ausência de averbação prévia ao início da viagem. descumprimento contratual e violação à boa-fé objetiva. negativa de cobertura legítima. sentença mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta por transportadora contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada, a condenou ao ressarcimento por danos a uma carga sinistrada (colisão) e julgou improcedente a denunciação à lide contra sua seguradora. O pedido principal do recurso é a reforma da sentença para julgar procedente a lide secundária, sob a alegação de que a averbação do embarque ocorreu antes do acidente, justificando a tempestividade com base na diferença de fuso horário.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a transportadora cumpriu a obrigação contratual de averbar a carga perante a seguradora antes do efetivo início da viagem, preenchendo o requisito necessário para garantir a cobertura na apólice de seguro RCTR-C.

III. razões de decidir

3. A relação entre seguradora e transportadora ostenta natureza empresarial e contratual, regendo-se pelos preceitos de que a obrigação de garantir o interesse legítimo do segurado restringe-se aos riscos predeterminados na apólice, exigindo-se a mais estrita boa-fé e veracidade na conclusão e execução do contrato.

4. No microssistema dos seguros de transporte de cargas com apólice averbável (RCTR-C), a obrigatoriedade de comunicação de todos os embarques antes do início do risco é requisito indissociável para a manutenção do princípio da globalidade, da aleatoriedade do contrato e do equilíbrio atuarial do fundo mútuo.

5. O conjunto probatório revela que a viagem teve início antes da emissão do DACTE e da averbação no sistema de gestão, evidenciando que o veículo já se encontrava em trânsito rodoviário há mais de uma hora quando o risco foi comunicado.

6. A averbação de carga com o deslocamento já em curso subverte a natureza do contrato de seguro, transmudando a garantia preventiva em um acobertamento tardio de um risco já deflagrado.

7. “O dever de comunicar todos os embarques tem a finalidade de evitar que o segurado averbe apenas aqueles que lhe interessem (notadamente eventos em que ocorreram prejuízos), porquanto a livre seleção dos riscos a critério do transportador, com exclusão das averbações dos embarques de pequeno risco, tornaria insuficiente ou deficitário o fundo mútuo constituído pelos prêmios pagos por todo o grupo segurado. Seriam averbações de sinistros ao invés de averbações de embarques.” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - REsp n. 1.318.021/RS, julgado em 3/2/2015, DJe de 12/2/2015.).

8. Ao não comprovar a averbação prévia ao embarque, a apelante não se desincumbiu do fato constitutivo de seu direito, o que torna legítima e amparada nas cláusulas contratuais a recusa de cobertura manifestada pela seguradora litisdenunciada.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância da cláusula contratual que condiciona o pagamento de indenização securitária à averbação da carga antes do início do transporte afasta o dever da seguradora de indenizar, por configurar descumprimento contratual e violação aos princípios da globalidade e da boa-fé objetiva.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 346, III, 750, 757, 765 e 934; CTB, art. 29, II; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 373, I e II; Lei no 15.040/2024, arts. 9o e 37.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, REsp n. 1.318.021/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.02.2015; STJ, AgInt no REsp n. 1.913.315/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 01.06.2021; STJ, REsp n. 1.947.702/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07.12.2021; TJMT, Apelação Cível no 1001266-86.2018.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 06.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIARIOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da “Ação Regressiva” (Processo no 1028697-25.2023.8.11.0002), ajuizada por EZZE SEGUROS S.A., ora apelada, contra a apelante, julgou parcialmente procedente o pedido principal, condenando a transportadora ao ressarcimento dos danos causados à carga, e julgou improcedente a denunciação à lide contra SOMPO SEGUROS S.A., por concluir que não houve a comprovação da averbação prévia do embarque junto à seguradora litisdenunciada (cf. Id. no 346360402).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ao passo que também condenou a denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono da denunciada, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a r. sentença deve ser reformada, pois julgou improcedente a denunciação à lide sob o fundamento de ausência de comprovação da averbação da carga antes do início do transporte, conclusão que não se sustenta diante das provas constantes dos autos.

Argumenta que é incontroversa a existência e vigência do contrato de seguro, restringindo-se a controvérsia ao momento da averbação do embarque.

Alega que comprovou, de forma técnica e objetiva, a realização da averbação imediatamente após a emissão do DACTE, mediante planilha extraída do sistema da empresa AT&M Tecnologia, responsável pela gestão das averbações, contendo número de protocolo, número de averbação, data e horário exatos, evidenciando que o procedimento ocorreu antes do início da viagem.

Sustenta que tal documento possui caráter idôneo, rastreável e verificável, não se tratando de prova unilateral.

Afirma que a apelada, por sua vez, limitou-se a apresentar “print” de consulta interna, desprovido de qualquer lastro técnico, sem indicação de critérios, metodologia, data ou sistema utilizado, o que o torna prova frágil e incapaz de afastar a documentação técnica apresentada.

Ressalta, ainda, que mesmo após ser intimada a se manifestar sobre os dados específicos (protocolo e averbação), a apelada permaneceu inerte, reiterando alegações genéricas.

Defende que houve erro na distribuição do ônus da prova, uma vez que caberia à seguradora comprovar a inexistência da averbação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Aduz que a sentença incorreu em inversão indevida do ônus probatório ao exigir da apelante prova negativa e, simultaneamente, admitir como suficiente a simples negativa da apelada.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que compete à seguradora comprovar eventual irregularidade na averbação, não sendo suficiente alegação unilateral desacompanhada de prova técnica.

Acrescenta que, considerando a diferença de fuso horário, restou demonstrado que a averbação ocorreu antes do sinistro, afastando qualquer alegação de ausência de cobertura securitária.

Diante disso, afirma que restou devidamente comprovada a regularidade da averbação do embarque e, por conseguinte, a responsabilidade da seguradora pelos prejuízos decorrentes do sinistro, sendo imperiosa a reforma da sentença.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecer a regular averbação do embarque antes do início do transporte, julgar procedente a denunciação à lide com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização nos limites da apólice, bem como ao pagamento das verbas sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios (cf. Id. no 346360403).

Em contrarrazões, as apeladas, EZZE SEGUROS S.A. e SOMPO SEGUROS S.A., seguradora denunciada, refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 346360408 e 355105366).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIÁRIOS LTDA contra sentença que, nos autos de ação regressiva, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao ressarcimento dos danos à carga, bem como rejeitou a denunciação à lide, por ausência de comprovação da averbação prévia do embarque junto à seguradora.

A referida sentença vergastada julgou antecipadamente o mérito da demanda, ao fundamento de que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia. No mérito, reconheceu o direito de regresso da seguradora autora, sob o entendimento de que restaram comprovados o contrato de transporte, a ocorrência do sinistro e o pagamento da indenização securitária, operando-se a sub-rogação nos termos dos arts. 346, III, e 934 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

O magistrado de origem afastou a tese defensiva da transportadora quanto à existência de termo de isenção de regresso, consignando que o próprio instrumento previa exceções, dentre elas os riscos cobertos pelo RCTR-C, sendo o sinistro decorrente de colisão, hipótese expressamente excluída da referida isenção (conforme destacado no documento de p. 5).

No tocante à responsabilidade civil, concluiu pela responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 750 do Código Civil, destacando que a obrigação assumida é de resultado, consistente na entrega da carga em perfeito estado. Verificou que a mercadoria foi avariada durante o transporte em razão de colisão traseira, circunstância que gera presunção de culpa do condutor, nos termos do art. 29, II, do CTB, não elidida pela alegação de culpa de terceiro. Assentou, ainda, que eventual manobra de terceiro configura fortuito interno, inerente à atividade de transporte, não sendo apta a afastar a responsabilidade.

Quanto à denunciação à lide, o juízo reconheceu a existência da apólice securitária, porém concluiu pela ausência de cobertura, sob o fundamento de que não restou comprovada a averbação prévia do embarque, exigência expressa nas condições contratuais. Destacou que a denunciante limitou-se a indicar número de protocolo e fazer referência a planilha não devidamente comprovada nos autos, enquanto a seguradora afirmou inexistir registro da averbação em seu sistema (como evidenciado na documentação analisada na p. 10).

Assim, entendeu não demonstrado o cumprimento da obrigação contratual de averbação antes do início da viagem, ônus que incumbia à denunciante, razão pela qual reconheceu a legitimidade da negativa de cobertura securitária, em consonância com a jurisprudência dominante.

Diante disso, julgou parcialmente procedente o pedido principal para condenar a transportadora ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 136.126,74, acrescido de correção e juros, e julgou improcedente a denunciação à lide, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como a denunciante ao pagamento de honorários em favor da seguradora denunciada.

Eis a sentença guerreada:

“(...) II – Da lide principal:

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da requerida pelos danos materiais sofridos pela autora, que pagou indenização securitária à sua segurada em razão da perda total de carga transportada, decorrente de acidente de trânsito.

A autora fundamenta sua pretensão no direito de sub-rogação, previsto nos artigos 346, III, e 934 do Código Civil, bem como na Súmula 188 do STF, que estabelecem:

(...)

No caso em análise, restou incontroverso que a empresa Sendas Distribuidora S.A. contratou a requerida para a realização do transporte rodoviário de mercadorias entre as cidades de Cuiabá e Sinop/MT, bem como que, durante o trajeto, ocorreu acidente que resultou em danos à carga transportada.

No caso dos autos, a autora comprovou ter pagado à segurada Sendas Distribuidora S.A. a indenização securitária no valor de R$ 136.126,74 (cento e trinta e seis mil, cento e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos), conforme comprovante de pagamento de ID n. 126754684.

Assim, a autora sub-rogou-se nos direitos de sua segurada, podendo buscar o ressarcimento dos valores pagos perante os responsáveis pelo dano.

De outro turno, a requerida alega que a autora emitiu em seu favor um Termo de Isenção de Regresso, oportunidade em que renunciou ao direito de ação direta ou via de regresso contra a ré.

De fato, consta dos autos o Termo de Isenção de Regresso firmado entre a Ezze Seguros e a Transmaroni em que a seguradora renuncia ao direito de ação direta ou via de regresso contra a transportadora por perdas ou danos causados às mercadorias pertencentes à Sendas Distribuidora S.A. durante os percursos terrestres em viagens nacionais.

Contudo, o próprio documento estabelece expressamente exceções à isenção de regresso, entre elas os "Riscos constantes das condições gerais do RCTRC" (ID n. 144192876):

Conforme se verifica, o Termo de Isenção de Regresso não se aplica aos riscos constantes das condições gerais do RCTRC (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga). Portanto, sendo o sinistro decorrente de colisão, está expressamente excluído da isenção de regresso prevista no termo, o que afasta a tese defensiva da requerida.

Em relação à requerida Transmaroni Transportes Brasil Rodoviários Ltda., sua responsabilidade decorre do contrato de transporte firmado com a segurada da autora, conforme Conhecimento de Transporte Eletrônico (ID n. 126754662) e Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (ID n. 126754663).

O art. 750 do Código Civil estabelece que "a responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado."

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade do transportador é objetiva, independentemente de culpa, conforme se verifica dos seguintes julgados:

(...)

No caso em tela, a carga foi entregue em perfeito estado à transportadora, conforme documentação acostada aos autos, e sofreu avaria total durante o transporte, em razão do acidente ocorrido. Portanto, a requerida Transmaroni Transportes Brasil Rodoviários Ltda. responde objetivamente pelos danos causados à carga transportada, independentemente de culpa pelo acidente.

Nesse aspecto, a requerida alega que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, que teria realizado uma ultrapassagem indevida e freado bruscamente à frente do veículo da transportadora. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nas provas produzidas.

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito registra que o motorista da requerida declarou (ID n. 126754664):

Da análise do relato, verifica-se que o motorista admitiu ter colidido na traseira do veículo que seguia à sua frente, o que gera presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira do outro veículo.

Essa presunção decorre do dever de manter distância segura do veículo à frente, conforme determina o artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro:

(...)

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

No caso concreto, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade. A mera alegação de que um terceiro veículo realizou ultrapassagem indevida e freou bruscamente não é suficiente para afastar a presunção de culpa, especialmente considerando que o motorista da requerida admitiu não ter conseguido parar a tempo de evitar a colisão.

Destaque-se que, mesmo que se admitisse a versão apresentada pela requerida, o fato de um terceiro veículo realizar manobra brusca no trânsito não configura caso fortuito externo apto a excluir a responsabilidade da transportadora, mas sim fortuito interno, inerente à atividade de transporte rodoviário.

Nesse sentido:

(...)

Portanto, resta configurada a responsabilidade da requerida pelos danos causados à carga transportada, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade.

III – Da denunciação da lide:

A requerida denunciou à lide a Sompo Seguros S.A., alegando ter contratado com esta seguradora apólice de seguro do ramo RCTR-C identificada pelo n. 5400029835.

A denunciada confirmou a existência da apólice, mas alegou que não há cobertura securitária para o sinistro em questão, uma vez que não houve averbação do embarque antes do início da viagem, conforme exigido pelas condições da apólice (ID n. 168806513).

De acordo com as condições gerais da apólice, o segurado assume a obrigação de averbar junto à seguradora todos os embarques abrangidos pela apólice antes da saída do veículo transportador, e o não cumprimento dessa obrigação isenta de pleno direito a seguradora da responsabilidade de efetuar o pagamento de qualquer indenização (ID n. 144192875):

A denunciante alega ter realizado a averbação tão logo emitido o DACTE, sob o protocolo n. 63GV1U524M4RCSAX18519GCQ7BTVRRXTW2 e número de averbação 0572007230383140300122357067000000474180. Contudo, não apresentou prova robusta dessa averbação, apenas mencionou um número de protocolo e fez referência a uma planilha disponibilizada via link, sem juntar aos autos documento que comprove efetivamente a realização da averbação antes do início da viagem.

Por outro lado, a denunciada afirmou categoricamente que, ao consultar seu sistema, não encontrou registro da averbação do transporte no dia 23/08/2022.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de averbação prévia ao embarque constitui descumprimento contratual que isenta a seguradora do dever de indenizar:

(...)

Considerando a distribuição do ônus da prova definida na decisão saneadora (ID n. 199398734), caberia à denunciante comprovar os fatos constitutivos de seu direito em relação à denunciada, especialmente a existência de cobertura securitária para o evento narrado nos autos. Contudo, a denunciante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, pois não comprovou de forma inequívoca a realização da averbação antes do início da viagem.

Assim, não havendo comprovação da averbação prévia do embarque, não há cobertura securitária para o sinistro em questão, o que impõe a improcedência da denunciação à lide.

IV – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR a requerida Transmaroni Transportes Brasil Rodoviários Ltda. ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 136.126,74 (cento e trinta e seis mil, cento e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos).

O valor da condenação deve ser pago de uma só vez, atualizado na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil, dos Temas Repetitivos 112/STJ e/ou 1.368/STJ, a partir da data do pagamento da indenização securitária realizado pela autora.

JULGO IMPROCEDENTE a denunciação à lide proposta por Transmaroni Transportes Brasil Rodoviários Ltda.

Condeno a requerida Transmaroni Transportes Brasil Rodoviários Ltda. ao ressarcimento das custas processuais antecipadas pela parte autora, bem como ao pagamento de verba honorária ao patrono da requerente, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §2o),

Condeno a denunciante Transmaroni Transportes Brasil Rodoviários Ltda. ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono da denunciada, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. (...)”

Irresignada, alega a parte apelante que a sentença incidiu em erro de valoração da prova, sustentando que a averbação da carga foi tempestiva (cf. Id. no 346360403).

Argumenta que o DACTE foi emitido às 09h48min (horário de Brasília) e averbado às 09h55min (horário de Brasília), e que o acidente, registrado às 09h55min no fuso horário local de Mato Grosso, teria ocorrido, na realidade, às 10h55min pelo horário de Brasília, o que demonstraria que a comunicação à seguradora antecedeu o sinistro.

Já a parte apelada EZZE SEGUROS S.A. defende, em sede de contrarrazões, que o recurso versa exclusivamente sobre a lide secundária, razão pela qual se abstém de adentrar no mérito da controvérsia, pugnando apenas pela manutenção irretocável da sentença no que tange à procedência do pleito regressivo principal (cf. Id. no 346360408).

Por sua vez, a apelada SOMPO SEGUROS S.A. defende que a improcedência da lide secundária deve ser mantida, porquanto a apólice de seguro RCTR-C exige expressamente que a averbação ocorra antes da saída do veículo transportador (cf. Id. no 355105372).

Destaca que o próprio motorista da apelante declarou de próprio punho que a viagem se iniciou às 08h33min, de modo que a emissão do DACTE e a suposta averbação ocorreram quando o caminhão já estava em trânsito, configurando descumprimento contratual e perda da garantia securitária.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se, exclusivamente, à lide secundária, importando analisar se a transportadora apelante cumpriu, a tempo e modo, a obrigação contratual de averbação do embarque, condição sine qua non para a vigência da cobertura do Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C).

Primeiramente, tem-se que “o seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga garante, em regra, o reembolso de valores que ele despender aos proprietários prejudicados do material transportado o qual sofreu avarias ou, ainda, que não foi entregue no destino fixado, sendo as modalidades mais comuns o Seguro de Responsabilidade Civil Obrigatório do Transportador Rodoviário - Carga (RCTR-C) e o Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador Rodoviário - Desaparecimento de Carga (RCF-DC).” (STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - REsp n. 1.947.702/SP, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.).

Esse seguro cobre, em regra, prejuízos decorrentes de eventos como colisões, tombamentos, capotamentos, incêndios ou outras ocorrências típicas do transporte rodoviário, desde que ocorridos durante o percurso e dentro das condições previstas na apólice. Por outro lado, não abrange, via de regra, hipóteses como roubo ou furto da carga, que são objeto de seguro diverso, nem situações em que haja descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo transportador.

Dentre essas obrigações, destaca-se a necessidade de averbação da carga, isto é, a comunicação prévia à seguradora de cada embarque realizado, normalmente antes do início da viagem. Essa exigência é essencial para a validade da cobertura securitária, de modo que sua inobservância pode implicar a negativa de indenização pela seguradora.

Sob essa ótica, cumpre destacar que a relação firmada entre seguradora e transportadora ostenta natureza estritamente empresarial e contratual, regendo-se pelos preceitos da Lei no 15.040/2024, a qual dispõe sobre normas de seguro privado ao passo que revoga dispositivos do Código Civil.

O art. 9o do referido diploma legal destaca que o seguro cobre apenas o que foi contratado, mas tudo deve ser claro, justo e interpretado a favor do segurado, sem “pegadinhas” contratuais. Ademais, paralelamente, impõe-se ressaltar que o art. 37 dispõe que sobressai aos contratantes a mais estrita boa-fé e veracidade na conclusão e execução do contrato. Assim, no microssistema dos seguros de transporte de cargas com apólice averbável, a boa-fé objetiva materializa-se na obrigatoriedade de comunicação de todos os embarques à seguradora antes do início do risco, requisito indissociável para a manutenção da aleatoriedade do contrato e do equilíbrio atuarial do fundo mútuo.

Nessa perspectiva, a Corte Superior se posicionou no sentido de que “em se tratando de apólice aberta, mostra-se imprescindível a averbação de todos os embarques, ante o princípio da globalidade, de modo que o desprezo ao referido princípio enseja o afastamento da cobertura contratual, exceto na hipótese em que a não averbação decorrer de mero equívoco de boa-fé, não sendo lídimo ao segurado averbar apenas os embarques de maior risco, visto que tal importará em desequilíbrio do fundo constituído pelos prêmios pagos.” (STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Moura Ribeiro - AgInt no REsp n. 1.913.315/SP, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021.).

Ademais, “o dever de comunicar todos os embarques tem a finalidade de evitar que o segurado averbe apenas aqueles que lhe interessem (notadamente eventos em que ocorreram prejuízos), porquanto a livre seleção dos riscos a critério do transportador, com exclusão das averbações dos embarques de pequeno risco, tornaria insuficiente ou deficitário o fundo mútuo constituído pelos prêmios pagos por todo o grupo segurado. Seriam averbações de sinistros ao invés de averbações de embarques.” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - REsp n. 1.318.021/RS, julgado em 3/2/2015, DJe de 12/2/2015.).

No caso dos autos, a apelante estrutura sua tese recursal na premissa de que a averbação ocorreu às 09h55min (pelo horário de Brasília) e que o acidente, registrado às 09h55min pelo fuso de Mato Grosso, teria ocorrido às 10h55min de Brasília. Contudo, tal raciocínio ignora a exigência nuclear da apólice, que não condiciona a validade da cobertura ao momento do sinistro, mas expressamente determina que a averbação ocorra antes da saída do veículo transportador (início da viagem).

A análise sistemática dos elementos probatórios indica o patente descumprimento do lapso temporal exigido contratualmente. Verifica-se nos autos a declaração preenchida e assinada de próprio punho pelo motorista do caminhão sinistrado, na qual atesta, de forma iniludível, que a viagem teve início às 08h33min (horário de Cuiabá/MT) do dia 23/08/2022.

Por conseguinte, admitindo-se como verdadeiros os horários invocados pela própria apelante para a emissão do DACTE (09h48min, horário de Brasília/DF) e para a averbação no sistema AT&M (09h55min, horário de Brasília/DF), constata-se que o veículo já se encontrava em trânsito rodoviário quando o risco foi comunicado à seguradora.

Entendo, portanto, que o ato de averbar a carga com o deslocamento já em curso subverte a natureza do contrato de seguro, transmudando a garantia preventiva em um acobertamento tardio de um risco já deflagrado.

Alinhado a esse entendimento, a jurisprudência pátria tem assentado que, “existindo cláusula contratual expressa condicionando o pagamento da indenização securitária à averbação da carga junto à seguradora antes do início do transporte, em havendo a inobservância da necessária comunicação do embarque da carga afasta o dever de indenizar por descumprimento contratual” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Marilsen Andrade Addario - Apelação Cível no 1001266-86.2018.8.11.0003, Data de Julgamento: 06/04/2022, DJe: 11/04/2022).

Dessa forma, sopesando a distribuição do ônus da prova fixada na decisão saneadora, conclui-se que a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito (a averbação prévia ao embarque), revelando-se legítima e amparada nas cláusulas contratuais a recusa de cobertura manifestada pela litisdenunciada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIÁRIOS LTDA., para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante do desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, majoro a verba honorária fixada em favor da parte apelada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026